Tribunal: TJES
Processo: 5020907-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020907-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEVERTON JACKSON PEREIRA MENDONCA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020907-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEVERTON JACKSON PEREIRA MENDONCA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO NA REFORMA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão por meio da qual fora concedido progressão de regime e livramento condicional a Cleverton Jackson Pereira Mendonça, sob o argumento de que a prática de falta grave em janeiro de 2024 impede o reconhecimento do bom comportamento carcerário, conforme diretriz do Tema Repetitivo 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a falta grave cometida pelo apenado em janeiro de 2024 deve obstar a concessão do livramento condicional, à luz do requisito subjetivo previsto na alínea a do inciso III do art. 83, do Código Penal, mesmo diante do exíguo tempo de pena remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, conforme estabelece a alínea a do inciso III do art. 83, do Código Penal.

A análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios da execução penal deve abranger todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando aos últimos doze meses, nos termos do Tema Repetitivo 1.161 do Superior Tribunal de Justiça.

O apenado registrou falta grave em janeiro de 2024 por atos de desacato e desobediência a policiais penais.

O reeducando cumpriu aproximadamente 90% da reprimenda imposta, restando apenas três meses e vinte e sete dias para o término da pena, previsto para 20 de maio de 2026.

A revogação do benefício nesta fase processual carece de efeitos práticos úteis, considerando o lapso temporal exíguo para a extinção da punibilidade e a progressão para o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar o histórico prisional completo do apenado.

A existência de falta grave pretérita pode ser mitigada pela análise da proximidade do término do cumprimento da pena e pela ausência de utilidade prática na reversão da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea a e alínea b; art. 155, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020907-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEVERTON JACKSON PEREIRA MENDONCA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES(ID 17324822, pp. 13/17), nos autos da Execução Penal nº 0005388-61.2010.8.08.0024, por meio da qual foi concedida a progressão de regime e o Livramento Condicional ao apenado
CLEVERTON JACKSON PEREIRA MENDONÇA
.

Nas razões recursais (ID 17324822, pp. 02/10), o
Parquet
sustenta que a decisão recorrida deixou de observar o requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que o apenado praticou
falta grave no ano de 2024
, consistente em desacato e desobediência a policiais penais. Aduz que não há nos autos demonstração de bom comportamento carcerário suficiente a autorizar a concessão do benefício, uma vez que a análise deve considerar
todo o histórico prisional
, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.161
. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a
falta grave
cometida durante a execução da pena ser considerada, de forma perene, como obstáculo à concessão do livramento condicional.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, o livramento condicional somente poderá ser concedido ao condenado que comprove, além do cumprimento de fração da pena (requisito objetivo), o
bom comportamento durante a execução da pena
(requisito subjetivo), aferido de forma abrangente, não se restringindo a lapso temporal fixo.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, nos autos do processo n.º 0005388-61.2010.8.08.0024.

Conforme relatório de situação processual executória constante no SEEU, o reeducando já cumpriu aproximadamente 90% da pena, restando apenas 3 meses e 27 dias para o término do cumprimento.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que o magistrado de origem desconsiderou o mérito de decisão anterior que negara o livramento condicional, afirmando que o
decisum
recorrido teria se limitado à análise isolada da alínea “b” do art. 83, inciso III, do Código Penal, em detrimento dos demais critérios legais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161).

Consta dos autos que o apenado praticou falta grave em janeiro de 2024. Posteriormente, em 12/09/2025, obteve a concessão do livramento condicional e da progressão de regime, passando a cumprir a pena em regime aberto.

Ainda conforme o relatório de situação carcerária constante no SEEU, a data prevista para o término da pena é 20/05/2026.

De fato, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.161, estabelece que, para fins de aferição do requisito subjetivo do livramento condicional, deve ser considerado todo histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses.

Todavia, no caso concreto, embora existente falta grave praticada em 2024, e não obstante o entendimento firmado no recurso repetitivo, considerando-se o exíguo lapso de pena remanescente para a extinção da punibilidade e a progressão para o regime aberto, não se vislumbram efeitos práticos na revogação da concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)